Tribunal: TJDFT
Processo: 0735783-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade.
2. Não há óbice legal à realização da pesquisa de ativos e de utilização da nova funcionalidade de reiteração disponibilizada no SISBAJUD, conhecida como ‘teimosinha’, observando-se as especificidades do caso concreto, a fim de que haja a efetiva satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.